Tribunal: TJDFT
Processo: 0722087-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. MÉRITO. TERMO DE PARCERIA. RESCISÃO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DESPESAS EM DUPLICIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO. MODIFICAÇÃO.
1. Comprovada a relação contratual entre as partes, aplica-se o prazo quinquenal constante no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê a hipótese de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular.
2. É devido o ressarcimento de valores pactuados pelas partes, ao firmarem termo de parceria, com base nos comprovantes apresentados pelo requerente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser decotadas as parcelas registradas em duplicidade na planilha de cálculos do autor, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem de preferência em relação aos parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, priorizando o valor da condenação e o proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurar este, o valor atualizado da causa.
4. Preliminar rejeitada. Apelo da ré não provido. Recurso do autor provido.